Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713170-79.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO EDUARDO MARTINS SALES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a ocorrência do trânsito em julgado da Reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, conforme certidão (ID 24118312), baixem os autos ao Juizado de origem. Brasília, 05 de maio de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juíza de Direito